Tribunal: TJSP
Processo: 1005367-71.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Diante de versões contraditórias e ausente prova suficiente de quem foi o culpado pelo acidente, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-71.2017.8.26.0590
Voto n.o 43.534 - morf
1
Registro: 2020.0000713978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005367-71.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA
APARECIDA
ONIAS
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, ALDO VIEIRA DE LIMA
e ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-71.2017.8.26.0590
Voto n.o 43.534 - morf
2
Apelação Cível n.o 1005367-71.2017.8.26.0590
Apelante: Maria Aparecida Onias Pereira
Apelados: Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A; Aldo Vieira de
Lima; Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda.
Comarca: São Vicente (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Fernando Eduardo Diegues Diniz
VOTO N.o 43.534
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Diante de versões contraditórias e ausente prova suficiente de quem
foi o culpado pelo acidente, correta a improcedência do pedido
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 674/678 julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, em relação à corré Ecovias; e
improcedente em relação aos demais corréus, condenando-se a autora ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Apela a autora a fls. 686/694.
Contrarrazões a fls. 702/721.
É o relatório.
Incontroverso que houve o acidente, todavia, não
há prova de culpa dos réus. As versões apresentadas são divergentes, sem
demonstração suficiente de fato constitutivo do direito da autora.
Há precedente desta 30a Câmara no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-71.2017.8.26.0590
Voto n.o 43.534 - morf
3
que, ausente prova do culpado pelos danos decorrentes do acidente, a
demanda há de ser julgada improcedente: "Versões antagônicas, a prova não
esclarece as circunstâncias de acidente de veículos (...) Especulações, sem melhor
embasamento, (não houve perícia in loco) (...) Inconsistência da prova (non liquet),
assim em desfavor de ambas as partes, há que julgar improcedente a demanda"
(apelação n.o 4001017-31.2013.8.26.0007, julgada em 09 de dezembro de
2015. Relator Desembargador Carlos Russo).
Logo, não há razão para alterar a r. sentença, a
qual fica adotada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte: "Não se afigura razoável exigir que a empresa concessionária responda por
evento ocorrido fora do limite de sua concessão, por conta de empresa contratada para
prestação de um serviço também sem relação direta com os fatos, pois se cuida de
acidente de trânsito ocorrido em local fora da área na qual se deu a prestação do
serviço." (...) "Permanece a conclusão deste Juízo, salvo melhor entendimento, de que
nenhuma das versões apresentadas mostrou-se demonstrada com um mínimo de
razoabilidade, posto ausente prova testemunhal acerca do ocorrido, inviabilizando a
pretensão indenizatória, pois não há como aferir se o motorista corréu foi imprudente e/ou
imperito, tampouco se a imprudência foi da autora, restando sem comprovação a
dinâmica do acidente, não derivando da descrição dos fatos, por si só, qualquer
presunção em relação a um ou outro dos envolvidos, no que tange à condução dos seus
respectivos veículos. Em tais circunstâncias, como cumpria à autora demonstrar a culpa
do preposto da ré - não se cuida de responsabilidade objetiva -, nos termos do art. 373, I,
do Código de Processo Civil, não vislumbro outra solução que não a improcedência do
pedido indenizatório".
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005367-71.2017.8.26.0590
Voto n.o 43.534 - morf
4
onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica